Tribunal: TRF3
Processo: 5005445-95.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
483/689)

5005445-95.2022.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005445-95.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLAUDIO BARBOSA NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELADO: TICIANA FLAVIA REGINATO - SP188249-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A HONORÁRIOS E CUSTAS. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO (TEMA 1090 STJ). REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. VÍCIO FORMAL DO PPP. AFASTAMENTO. ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA GRÁFICA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS (BENZENO). COMPROVAÇÃO. EPI INEFICAZ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a especialidade de períodos laborados em indústria gráfica e imprensa oficial, concedendo Aposentadoria Especial desde a DER (2019). A autarquia alega preliminares de suspensão, efeito suspensivo e vícios formais, e, no mérito, impugna o enquadramento por categoria e a metodologia de aferição de ruído e eficácia de EPI. Requer subsidiariamente a prescrição quinquenal e ajustes nos consectários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) admissibilidade recursal quanto a temas já acolhidos na sentença; (ii) obrigatoriedade da remessa necessária; (iii) suspensão pelo Tema 1090 STJ; (iv) validade formal do PPP; (v) reconhecimento de tempo especial por enquadramento de categoria (ajudante de off-set) até 1995; (vi) caracterização da especialidade por exposição a ruído (metodologia NHO-01/NEN) e agentes químicos cancerígenos (benzeno), frente à alegação de eficácia do EPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Carece de interesse recursal o apelo nos pontos em que a sentença já fixou honorários conforme a Súmula 111 do STJ e reconheceu a isenção de custas.

4. Rejeita-se a suspensão pelo Tema 1090 STJ, pois a matéria já foi julgada pela Corte Superior e a controvérsia dos autos se resolve pela presença de agentes cancerígenos e ruído acima do limite, hipóteses em que a eficácia do EPI é irrelevante (Tema 555 STF e Tema 170 TNU). O PPP regularmente assinado dispensa o LTCAT e não há vício formal que o invalide.

5. Até 28/04/1995, a atividade de "Ajudante de Off-set" em indústria gráfica permite enquadramento por categoria profissional (código 2.5.5 do Decreto no 53.831/64), por analogia, bastando a anotação em CTPS.

6. A partir de 1995, comprovada a exposição a ruído acima dos limites de tolerância e a agentes químicos (tolueno e benzeno). A variação de níveis de ruído não invalida a prova, admitindo-se a média ou o pico (STJ, Pet 9.059/RS). A indicação da metodologia NHO-01 no PPP supre a exigência de Nível de Exposição Normalizado (NEN).

7. A presença de agente cancerígeno (benzeno - Grupo 1 LINACH) enseja avaliação qualitativa da nocividade, sendo irrelevante a utilização de EPI.

8. Preenchidos os requisitos, é devida a concessão da Aposentadoria Especial. Mantida a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. A simples presença de agente químico cancerígeno na lista da LINACH é suficiente para a comprovação de efetiva exposição, sendo irrelevante a eficácia do EPI (Tema 170 TNU). 2. A utilização de metodologia da NHO-01/Fundacentro no PPP atende aos requisitos para aferição de ruído e indicação do NEN."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; CPC, art. 1.012, § 1o, V; Decreto no 53.831/64, código 2.5.5. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, Tema 1090; STJ, Tema 1083; STJ, Pet 9.059/RS; STJ, Súmula 111; TNU, Tema 170.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005445-95.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: TICIANA FLAVIA REGINATO - SP188249-A

APELADO: CLAUDIO BARBOSA NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para reconhecer a especialidade dos períodos de 02/01/1990 a 20/12/1993 e de 06/10/1995 a 14/08/2019, concedendo à parte autora o benefício de Aposentadoria Especial, com efeitos financeiros a partir da Data de Entrada do Requerimento (DER) em 14/08/2019 (Id. 283347554).

A sentença antecipou os efeitos da tutela para determinar a imediata implantação do benefício. Quanto aos consectários, fixou a correção monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas até a data da sentença e isentou a autarquia de custas. O juízo de origem dispensou a remessa necessária.

Em suas razões recursais, o INSS pugna, preliminarmente: (i) pelo conhecimento da remessa necessária; (ii) pela suspensão do feito com base no Tema 1090 do STJ; e (iii) pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, insurge-se contra o enquadramento do período de 02/01/1990 a 20/12/1993, alegando ausência de PPP e impossibilidade de enquadramento por categoria. Quanto ao interregno de 06/10/1995 a 14/08/2019, sustenta vício formal no PPP, questiona a metodologia de aferição do ruído (ausência de NEN) e defende a eficácia do EPI para os agentes químicos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal, a fixação de honorários pela Súmula 111 do STJ, a isenção de custas, a exigência de autodeclaração para fins de acumulação de benefícios e o desconto de valores inacumuláveis (Id. 283347555).

Com contrarrazões (Id. 283347570), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, verifico a presença parcial dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O INSS recorre pleiteando a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ e a isenção do pagamento de custas processuais. Ocorre que a sentença recorrida já determinou expressamente que a verba honorária incida "sobre o valor das parcelas vencidas, apuradas até a presente data", em estrita consonância com o verbete sumular mencionado. Da mesma forma, o julgado consignou "sem custas para a autarquia, em face da isenção de que goza".

Portanto, nestes pontos (honorários e custas), falece à autarquia interesse recursal, razão pela qual não conheço da apelação nestes capítulos.

No mais, presentes os requisitos legais, conheço do recurso.

2. Da Remessa Necessária

O INSS requer o conhecimento da remessa necessária. O pleito não merece acolhida.

Nos termos do artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil, a sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, embora a sentença seja ilíquida, o valor da causa (R$ 297.352,88) e o proveito econômico almejado (benefício previdenciário desde 2019) são manifestamente inferiores ao limite legal supracitado, considerando o teto dos benefícios previdenciários.

Assim, indefiro o pedido de conhecimento da remessa necessária formulado pelo INSS.

3. Preliminares

3.1. Da Suspensão do Processo (Tema 1090 STJ)

O apelante pugna pelo sobrestamento do feito com base no Tema 1090 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão. A questão jurídica submetida à sistemática dos recursos repetitivos no referido Tema já teve seu mérito julgado pela Corte Superior.

Com o julgamento do paradigma, cessa a ordem de suspensão nacional dos processos que versam sobre a mesma matéria, não havendo óbice ao regular prosseguimento e julgamento do presente feito.

3.2. Do Efeito Suspensivo

O apelante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O pleito não comporta acolhida.

Nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. A suspensão da eficácia do provimento, nessas hipóteses, é medida excepcional, condicionada à demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, requisitos que não restaram evidenciados de plano nas razões recursais, notadamente diante da natureza alimentar do benefício previdenciário em questão.

3.3. Das Alegações de Vício Formal (PPP/LTCAT)

Em suas razões recursais, o INSS sustenta a existência de vício formal na documentação apresentada. Alega, especificamente, que a parte autora não comprovou que os signatários do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) possuíam poderes de representação da empresa para a emissão do formulário, invalidando a prova técnica.

A irresignação não merece prosperar.

O PPP, devidamente preenchido e assinado por representante da empresa, é documento hábil para a comprovação da atividade especial, dispensando a apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) para fins de prova perante a Previdência Social.

No caso concreto, verifica-se que o PPP foi devidamente assinado e carimbado pela empregadora, figurando como sua representante a Gerente de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional. Além disso, o documento foi firmado pelo Responsável pelo Departamento de Segurança e Medicina do Trabalho e pelo Responsável pelo Departamento de Desenvolvimento Pessoal, Cargos e Salários, contando ainda com a assinatura de Médico do Trabalho, além de indicar o Responsável Técnico pelos registros ambientais e monitoramento biológico (Id ́s. 283347437 e 283347438).

Diante desse quadro, que demonstra a participação de diversos setores técnicos e administrativos da empresa na confecção do documento, a impugnação genérica quanto aos poderes dos signatários, desacompanhada de prova robusta da falsidade, não é suficiente para afastar a validade e a fé pública do documento.

4. Mérito

A questão em debate consiste na possibilidade de reconhecimento de atividade especial nos períodos indicados, para fins de concessão de aposentadoria.

Na petição inicial, a parte autora pleiteou o reconhecimento da natureza especial dos períodos de 02/01/1990 a 20/12/1993 e de 06/10/1995 a 14/08/2019, objetivando a concessão do benefício de Aposentadoria Especial.

O juízo de origem julgou o pedido procedente. Para tanto, fundamentou sua decisão no enquadramento por categoria profissional em relação ao primeiro interregno, por se tratar de atividade em indústria gráfica (ajudante de off-set). Quanto ao segundo período, reconheceu a especialidade em razão da comprovação técnica da exposição a agentes nocivos (ruído e agentes químicos), afastando a tese de eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Em suas razões recursais, a autarquia previdenciária insurge-se contra o julgado. No que tange ao período de 02/01/1990 a 20/12/1993, sustenta a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional e a ausência de formulários técnicos. Já em relação ao interregno de 06/10/1995 a 14/08/2019, questiona a metodologia de aferição do ruído (ausência de NEN) e defende a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para os agentes químicos.

4.1. Período de 02/01/1990 a 20/12/1993

No intervalo em questão, a parte autora laborou na função de "Ajudante de Off-set" em indústria gráfica.

A autarquia previdenciária sustenta a impossibilidade de enquadramento, sob o argumento de que tal atividade não se encontra expressamente prevista nos decretos regulamentares.

A alegação não prospera. O rol de atividades consideradas nocivas à saúde, constantes nos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79, é meramente exemplificativo (não taxativo), admitindo-se a aplicação extensiva a outras atividades que, por analogia, exponham o trabalhador aos mesmos riscos ou agentes nocivos.

No caso específico, o código 2.5.5 do Decreto no 53.831/64 contempla genericamente os "Trabalhadores nas indústrias gráficas", mencionando, a título de exemplo, tipógrafos e impressores. A função de "Ajudante de Off-set" desempenhada pelo autor insere-se intrinsecamente na linha de produção gráfica, atuando diretamente no auxílio à operação de máquinas de impressão, com manipulação das mesmas tintas, solventes e exposição a chumbo, típicos do setor.

Portanto, pela aplicação da analogia às atividades previstas no código 2.5.5, é de rigor o reconhecimento da especialidade pela presunção legal de nocividade vigente à época, independentemente da apresentação de laudo técnico, bastando a anotação em CTPS (Id. 283347436, p. 05), documento presente nos autos.

Correta, portanto, a sentença que reconheceu a especialidade deste período.

4.2. Período de 06/10/1995 a 14/08/2019

Neste interregno, a parte autora laborou na Imprensa Oficial do Estado, conforme anotações em CTPS e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) regularmente apresentado.

Em suas razões recursais, o INSS impugna o reconhecimento da especialidade, alegando vícios na metodologia de aferição do ruído (níveis variáveis sem média, ausência de NEN após 2003) e sustenta a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para neutralizar os agentes químicos.

As alegações não merecem acolhida. O reconhecimento da especialidade impõe-se pela exposição concomitante a agentes nocivos físicos (ruído) e químicos (hidrocarbonetos e solventes), conforme passo a detalhar.

(i) Do Agente Físico Ruído e da Metodologia de Aferição

O PPP apresentado indica a exposição a níveis de ruído variáveis, tendo a sentença recorrida procedido corretamente ao cálculo da média logarítmica dos níveis informados para aferir a real exposição.

O PPP apresentado indica a exposição a níveis de ruído variáveis. A mera variação de níveis não invalida a prova; ao contrário, impõe a verificação da exposição habitual acima dos limites. Para os períodos anteriores a 18/11/2003, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Pet 9.059/RS) admite que, na ausência de média ponderada, considere-se o pico de ruído (nível máximo aferido), pois a exposição habitual a níveis extremos causa danos irreversíveis à audição. No caso, a sentença procedeu de forma ainda mais criteriosa, calculando a média logarítmica dos níveis informados, a qual superou os limites de tolerância em todos os intervalos analisados (exceto no breve período de 2001 a 2003, suprido pelo agente químico), a saber:

De 06/10/1995 a 05/03/1997: Exposição superior a 80 dB(A).

De 06/03/1997 a 25/07/1999: Média de 82 a 95,1 dB(A).

De 26/07/1999 a 17/09/2001: Níveis entre 92 e 103 dB(A), inequivocamente superiores ao limite de 90 dB.

De 03/02/2003 a 30/11/2006: Níveis de 86, 88 e 95 dB(A).

De 01/12/2006 a 25/03/2015: Níveis entre 86 e 89 dB(A).

De 26/03/2015 a 14/08/2019: Média logarítmica de 96,85 dB(A).

Quanto ao período posterior a 18/11/2003, o INSS alega a ausência de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e violação ao Tema 1083 do STJ. Contudo, o PPP indica expressamente a utilização da metodologia NHO-01 da Fundacentro. Havendo indicação da metodologia correta (NHO-01 ou NR-15), a prova é válida. Ademais, a ausência formal da sigla "NEN" não desqualifica o documento quando os níveis aferidos (acima de 96 dB(A) no período final, por exemplo) são expressivamente superiores ao limite de 85 dB(A), tornando irrelevante eventual diferença milimétrica de cálculo.

(ii) Dos Agentes Químicos e da Eficácia do EPI

Ainda que se desconsiderasse o ruído, a especialidade é garantida pela exposição a agentes químicos, especificamente Tolueno e Benzeno.

No intervalo de 18/09/2001 a 02/02/2003 (único em que o ruído ficou abaixo do limite), o PPP registra exposição a Tolueno em concentração de 80,54 ppm, superior ao limite de tolerância da NR-15 (78 ppm).

Mais grave ainda é a presença de Benzeno registrada no formulário. Esta substância é listada no Grupo 1 da LINACH (comprovadamente cancerígena para humanos). A avaliação de agentes cancerígenos é qualitativa, bastando a sua presença no ambiente de trabalho para caracterizar a nocividade.

Nesse ponto, cai por terra o argumento do INSS sobre a eficácia do EPI. Se o EPI não for capaz de elidir totalmente o risco – o que se presume no caso de agentes cancerígenos e de ruído acima dos limites –, o direito à aposentadoria especial deve ser reconhecido. No caso do Tolueno e do Benzeno (agentes voláteis e de alta toxicidade), e do ruído elevado, a mera declaração de eficácia no PPP não é suficiente para afastar a nocividade, pois não neutraliza integralmente o risco sistêmico à saúde do trabalhador.

O PPP encontra-se formalmente regular, indicando os responsáveis pelos registros ambientais e pela monitoração biológica para todo o período, suprindo a exigência legal e dispensando a apresentação de LTCAT.

Dessa forma, rejeito as impugnações da autarquia e mantenho o reconhecimento da especialidade em todo o período.

4.3. Do Direito à Aposentadoria

Somando-se os períodos de atividade especial ora confirmados, a parte autora atinge tempo superior a 25 anos na data da entrada do requerimento (14/08/2019).

Portanto, preenchido o tempo mínimo necessário, a parte autora faz jus à concessão da Aposentadoria Especial, conforme as regras vigentes anteriormente à Emenda Constitucional no 103/2019 (direito adquirido).

5. Consectários e Pedidos Subsidiários

5.1. Da Prescrição Quinquenal

O INSS requer o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Ocorre que a ação foi ajuizada em 25/04/2022. O termo inicial da prescrição retroagiria, portanto, a 25/04/2017. Considerando que a Data de Início do Benefício (DIB) foi fixada na DER (14/08/2019), não existem parcelas prescritas, uma vez que todo o período de condenação está compreendido nos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

5.2. Dos Descontos

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

5.3. Da Autodeclaração de Acumulação

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

6. Honorários Advocatícios Recursais

Vencido o INSS em grau recursal na parte conhecida, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, incidindo sobre a mesma base de cálculo definida pelo juízo de origem.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A HONORÁRIOS E CUSTAS. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO (TEMA 1090 STJ). REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. VÍCIO FORMAL DO PPP. AFASTAMENTO. ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA GRÁFICA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS (BENZENO). COMPROVAÇÃO. EPI INEFICAZ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a especialidade de períodos laborados em indústria gráfica e imprensa oficial, concedendo Aposentadoria Especial desde a DER (2019). A autarquia alega preliminares de suspensão, efeito suspensivo e vícios formais, e, no mérito, impugna o enquadramento por categoria e a metodologia de aferição de ruído e eficácia de EPI. Requer subsidiariamente a prescrição quinquenal e ajustes nos consectários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) admissibilidade recursal quanto a temas já acolhidos na sentença; (ii) obrigatoriedade da remessa necessária; (iii) suspensão pelo Tema 1090 STJ; (iv) validade formal do PPP; (v) reconhecimento de tempo especial por enquadramento de categoria (ajudante de off-set) até 1995; (vi) caracterização da especialidade por exposição a ruído (metodologia NHO-01/NEN) e agentes químicos cancerígenos (benzeno), frente à alegação de eficácia do EPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Carece de interesse recursal o apelo nos pontos em que a sentença já fixou honorários conforme a Súmula 111 do STJ e reconheceu a isenção de custas.

4. Rejeita-se a suspensão pelo Tema 1090 STJ, pois a matéria já foi julgada pela Corte Superior e a controvérsia dos autos se resolve pela presença de agentes cancerígenos e ruído acima do limite, hipóteses em que a eficácia do EPI é irrelevante (Tema 555 STF e Tema 170 TNU). O PPP regularmente assinado dispensa o LTCAT e não há vício formal que o invalide.

5. Até 28/04/1995, a atividade de "Ajudante de Off-set" em indústria gráfica permite enquadramento por categoria profissional (código 2.5.5 do Decreto no 53.831/64), por analogia, bastando a anotação em CTPS.

6. A partir de 1995, comprovada a exposição a ruído acima dos limites de tolerância e a agentes químicos (tolueno e benzeno). A variação de níveis de ruído não invalida a prova, admitindo-se a média ou o pico (STJ, Pet 9.059/RS). A indicação da metodologia NHO-01 no PPP supre a exigência de Nível de Exposição Normalizado (NEN).

7. A presença de agente cancerígeno (benzeno - Grupo 1 LINACH) enseja avaliação qualitativa da nocividade, sendo irrelevante a utilização de EPI.

8. Preenchidos os requisitos, é devida a concessão da Aposentadoria Especial. Mantida a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. A simples presença de agente químico cancerígeno na lista da LINACH é suficiente para a comprovação de efetiva exposição, sendo irrelevante a eficácia do EPI (Tema 170 TNU). 2. A utilização de metodologia da NHO-01/Fundacentro no PPP atende aos requisitos para aferição de ruído e indicação do NEN."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; CPC, art. 1.012, § 1o, V; Decreto no 53.831/64, código 2.5.5. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, Tema 1090; STJ, Tema 1083; STJ, Pet 9.059/RS; STJ, Súmula 111; TNU, Tema 170.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão